Tribunal: TCU
Processo: 008.866/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis em tomada de contas especial instaurada em razão de falhas técnicas na execução de termo de compromisso celebrado para realização de melhorias sanitárias domiciliares com recursos do PAC no Município de Tamandaré/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de recurso de reconsideração interposto por José Hildo Hacker Júnior em face do Acórdão 9212/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar acerca desta deliberação o recorrente, a empresa Lumir - Transportes e Construções Ltda., e a Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco.